Tribunal: STF
Processo: ARE 1300910
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, ementado nos seguintes termos: 
    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADAS - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO ESTADUAL N.º 10.036/2007 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO DECRETO N.º 11.816/2012 - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCONTOS QUE NÃO ULTRAPASSAM O LIMITE LEGAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDO. 1. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença, haja vista que que o magistrado fundamentou de forma consistente, expondo os motivos para julgar improcedentes os pedidos iniciais, não sendo necessária análise pormenorizada de todos os motivos apresentados pelas partes. 2. O apelo encontra-se devidamente motivado, não havendo qualquer ofensa ao Princípio da Dialeticidade. 3. A matéria referente à declaração de inconstitucionalidade do Decreto Estadual n.º 10.036/2007 com as alterações promovidas pelo Decreto n.º 11.816/2012 não foi debatida nos autos na inicial até a sentença recorrida, não podendo ser suscitada nas razões recursais, diante da inovação da lide em sede recursal. 4. Em se tratando de servidor público estadual, deve ser observado o limite de 40% (quarenta por cento) dos rendimentos brutos para a realização de empréstimos consignados em folha de pagamento, em obediência ao Decreto Estadual nº 12.796/2009. Estando os descontos sendo realizados dentro do limite legal, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe, não merecendo reforma a sentença recorrida.” (eDOC 8, p. 5- 6)
    Opostos embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 125)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “c” e “d”da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, 2º, § 2º, 5º, II, 6º, 21, VII, 22, XI e 59, do texto constitucional. (eDOC 8, p. 133)
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese que “as limitações realizadas diretamente na folha de pagamento do trabalhador, mesmo sendo ele servidor estadual, como é o caso da Recorrente, não podem exceder o limite de 30% (trinta por cento), limite este estipulado pela Lei Federal nº 10.820/2003”. (eDOC 8, p. 150)
    Afirma ainda que o acórdão recorrido “baseou-se acerca da suposta validade do Decreto Estadual 12.796/09, porém não manifestou-se acerca tanto da omissão na decisão prolatada quanto aos meses de janeiro à maio de 2012, já que nestes meses foi extrapolada a margem consignável prevista no Decreto Municipal nº 10.036/2007, antes da alteração dada pelo Decreto Municipal 11.816/201.” (eDOC 8, p. 136)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    Destaco, ademais, que a jurisprudência reiterada desta Corte firmou-se no sentido de não caber interposição de recurso extraordinário com fundamento na alínea “d” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, quando a Corte de origem não tenha julgado válida lei local contestada em face de lei federal, de modo a ensejar conflito legislativo federativo.
    Ainda, afasto a suposta nulidade de omissão e deficiência na fundamentação do acórdão recorrido, por entender que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de ser desnecessário o enfrentamento específico de todos os argumentos trazidos pelo recorrente. Assim, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
    Ressalte-se que esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional acima discutida, no tema 339, nos seguintes termos:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei) (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).
    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.
    No mais, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Decreto Municipal nº 10.036/2007, Decreto n.º 11.816/2012, Decreto Estadual 12.796/2009, Lei Federal 10.820/2003) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os empréstimos consignados de servidor devem ser limitados ao valor de 40% dos rendimentos brutos.. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “No caso em tela, a autora/recorrente ingressou com a presente demanda, objetivando a limitação dos empréstimos consignados descontados em sua folha de pagamento, para o montante equivalente a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, a condenação das instituições financeiras a restituição do indébito, em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos bancos requeridos. 
    Constata-se que a apelante é servidora pública, estando, portanto, sujeita a legislação específica acerca da matéria, qual seja, o Decreto Estadual nº 12.796/2009, que em seu artigo 8º prevê o seguinte, in verbis: 
    (…)
    "Art. 8º A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor, não poderá exceder ao valor equivalente a quarenta por cento da remuneração bruta, assim considerada a totalidade das parcelas salariais que lhe são devidas, excluídas as seguintes verbas: I - diárias e ajuda de custo; II - indenização de despesa de transporte, auxílio-transporte e auxílio alimentação; III - salário-família; IV - gratificação natalina, adicional e abono de férias; V - adicional pelo exercício de atividades em condições insalubres, penosas ou perigosas ou pelo exercício em determinadas zonas ou locais; VI - adicional pela prestação de serviço extraordinário, hora extra ou plantão de serviço; VII - adicional por trabalho noturno; VIII - diferenças de vencimento ou parcela salarial de caráter eventual ou temporário de qualquer natureza; IX - parcela originária de decisão judicial não transitada em julgado." 
    Desta feita, para a realização de empréstimos consignados em folha de pagamento deve ser observado o limite de 40% (quarenta por cento) dos rendimentos brutos do servidor, nos termos da legislação acima transcrita.
    (…)
    Portanto, não é devida a limitação pretendida pela apelante, não merecendo reforma a sentença objurgada. Consequentemente, os pedidos referentes à devolução dos valores cobrados e a condenação das instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais restam prejudicados. 
    Por outro lado, como bem consignado pelo magistrado a quo na sentença combatida, fls. 871, ao contrário do que sustentado pela apelante, os descontos realizados em sua folha de pagamento observam o limite de 40% (quarenta por cento), conforme documentos de fls. 23-79. 
    Assim, resta afastado o pedido de condenação dos bancos requeridos que ultrapassaram a margem de 40% (quarenta por cento), em repetição em dobro dos valores descontados indevidamente ou em indenização por danos morais.” (eDOC 8, p. 16)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor municipal. Empréstimo consignado. Limitação dos descontos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1186297 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.5.2019)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público Estadual. 3. Empréstimos. Desconto em folha de pagamento. Limitação a 30% dos vencimentos. 4. Matéria infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 desta Corte. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 986.457-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.8.2017) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MP 2.215/10 E LEI 1.046/50. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A matéria relativa valor máximo do desconto, em renda de servidor militar, referente a empréstimo na modalidade consignado está assentada em legislação infraconstitucional, alcançando apenas de maneira reflexa o princípio da dignidade da pessoa humana. 2. Inviável o processamento do recurso extraordinário quando para seu deslinde seja necessária a análise de legislação infraconstitucional aplicável. 3. Agravo regimental, interposto em 16.06.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC”. (ARE 974338 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 18.11.2016)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente(eDOC 8, p. 17), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente